Tribunal: TJPA
Processo: 0003558-81.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº_______________
PROCESSO N°. 0003558-81.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM- 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MELQUIADES BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 171 DO CPB. 1.
EMENTA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS.
VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADA.
ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Para o reconhecimento do princípio da insignificância, que vem sendo admitido pela doutrina e jurisprudência como causa de exclusão da tipicidade, sob o ponto de vista material da conduta, vários fatores devem concorrer, não bastando apenas que o objeto do crime seja de valor irrisório, mas deve-se levar em consideração o impacto que a conduta vier a gerar no patrimônio da vítima, bem como as condições subjetivas do beneficiário e a gravidade do delito em si. Hipótese na qual o valor do prejuízo,
o valor do prejuízo, de R$ 155,21 (fl. 23-IPL), corresponde a praticamente de 18% do salário-mínimo da época, que era de R$ 880,00
de R$ 455,40, parâmetro adotado pela jurisprudência. Comportamento socialmente lesivo. Exigência de resposta estatal. Precedentes do E. STJ e do E. STF. Tipicidade material afirmada. Princípio da insignificância inaplicável.
2.

PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO.
Em sendo o réu primário, e verificado o prejuízo de pequeno valor, assim entendido aquele inferior ao valor do salário-mínimo vigente à época do fato, estão preenchidos os requisitos à concessão da privilegiadora, nos termos do art. 171, § 1º, que remete ao art. 155, § 2º, ambos do CP. Privilégio reconhecido.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para desclassificar o crime de estelionato para estelionato privilegiado (art. 171, §1º do Código Penal), redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MELQUIADES BARBOSA DOS SANTOS
através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
para ser cumprida em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).

Noticia a peça acusatória que

no dia 04/04/2016, a vítima Edilson Pamplona Dias recebeu em sua casa uma correspondência do TRICARD em seu nome, contendo um cartão nº 6363 7554 9557 4110 e uma fatura no valor de R$ 155,21, do Meio a Meio Paraense, sem nunca ter solicitado o referido cartão nem ter efetuado qualquer compra no referido estabelecimento.

A vítima, assim, dirigiu-se até o estabelecimento e lá forneceram-lhe cópias do Termo de Adesão e Autorização com sua assinatura falsa, contracheque, CPF, RG e Carteira Profissional, que também continha assinatura falsa da vítima e foto do denunciado, o qual foi logo reconhecido pela vítima, uma vez que o conhece através de sua companheira e porque também reside próximo à sua casa.

Afirmou a vítima que Melquiades tinha todos os seus dados pois, em dado momento, comprometeu-se a inscrever os filhos do casal em um projeto junto ao SEST-SENAT.

Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do crime, e se comprometeu a devolver os valores à vítima, porém não o fez.

A denúncia foi recebida em 19/07/2017, às fls. 06.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, à fl. 28.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, às fls. 45/54, requerendo a absolvição do réu alegando atipicidade do fato pelo princípio da insignificância ou por insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º do CPB.

Em contrarrazões, às 55/59 o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para a aplicação do estelionato privilegiado, nos termos do art. 171, §1º, do CP. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 64/69.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

A defesa de
Melquiades Barbosa dos Santos
requer a sua absolvição do alegando atipicidade do fato pelo princípio da insignificância ou por insuficiência de provas para condenação.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade
do delito restou provada pelos documentos (fls. 08, 09, 10, 22 do IPL) e depoimentos colhidos. Ademais, nota-se à fl. 14 dos autos do IPL a existência de cópia do documento de identidade em nome da vítima, na qual consta foto de pessoa diversa.

A
autoria
também restou amplamente comprovada, pelo depoimento da vítima e testemunha, que apontaram o apelante como o autor do estelionato:

A vítima
Edilson
narrou em juízo que o acusado pegou xerox de sua identidade, comprovante de residência e de renda, com sua esposa com a justificativa que iria cadastrar os filhos do casal em cursos. Relatou que somente ficou ciente que seus documentos foram usados de forma indevida quando recebeu uma correspondência informando que seu nome estava inscrito no SPC. O ofendido relatou que o denunciado realizou compras no estabelecimento comercial Meio a Meio e ao chegar lá constatou que o acusado utilizou seus documentos para obter o cartão do referido local e realizar compras, tendo substituído a foto da vítima pela a dele na cópia do documento de identidade.

A informante
Maria Drielle dos Santos Braz
, esposa da vítima relatou em juízo que chegou três contas no nome de seu marido em sua casa. Ao se deslocarem ao estabelecimento Meio a Meio viram a imagem do indivíduo que solicitou o cartão e então reconheceram o acusado. Informou que o denunciado pegou cópias dos documentos de seu marido de sua mão, aduzindo que um determinado político estava com um projeto social direcionado a crianças e adolescentes para a realização de cursos.

O réu não compareceu a seu interrogatório, por isso foi declarado revel.

In casu
, o conjunto probatório mostra-se seguro à condenação, firmado nas palavras das vítimas, que uníssonas e coerentes entre si, detalharam o
modus operandi
adotado pelo acusado na finalidade de obtenção de vantagem ilícita, quando, mediante ardil de que inscreveria os filhos do casal em um curso, requereu das vítimas os seus documentos (identidade e comprovante de residência) pessoais.

De tal modo, constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restou caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal.

Prevê o Art. 171, do CP que o crime de estelionato consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Neste sentido:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL ATENÇÃO. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBANTE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - Restou irrefutável nos autos a autoria e materialidade delitivas com relação ao crime do art. 171 do CPB, sobretudo em decorrência dos indícios de autoria e materialidade acostado aos autos, os quais convergem para a apelante como autora do mencionado crime. Ressalta-se o peso assumido pelo depoimento da vítima na espécie, o qual detém especial relevo em crimes da espécie. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.02369255-66, 192.128, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-12, Publicado em 2018-06-13)

Requer a Defesa a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, já que a conduta perpetrada pelo apelante não se revestir de tipicidade material.

Assim, aduz que a situação envolve prejuízo de R$ 155,21 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), configurando a irrelevância do fato.

Não é cabível aplicar o princípio da bagatela ao presente estelionato, para fins de afastar a tipicidade material do crime.

Na aferição do relevo material da tipicidade penal, é necessário que o bem objeto do crime patrimonial tenha valor irrisório (inexpressividade da lesão jurídica), sendo que a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça somente considera insignificante o delito, quando a coisa subtraída não ultrapassa 10% (dez por cento) do salário mínimo (STJ, AgRg no RHC 91.323/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Na espécie, inviável o reconhecimento da bagatela.

É que o valor do prejuízo, de R$ 155,21 (fl. 23-IPL), corresponde a praticamente de 18% do salário-mínimo da época, que era de R$ 880,00 - parâmetro adotado pela jurisprudência superior -, não podendo, então, de forma alguma, ser tido como insignificante.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do E. STJ:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO CALCULADO EM R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS). VALOR SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pela vítima representava mais de 36 % (trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (salário mínimo em 2009 - R$ 465,00), não podendo ser considerado como ínfimo ou irrisório, ainda que cometido em detrimento de um supermercado, razão pela qual se mostra inviável a incidência do princípio da bagatela (precedentes).
Habeas Corpus não conhecido.¿ (HC 394.288/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

De modo que inexistem dúvidas da lesividade da conduta, pelo valor do prejuízo sofrido pelo estabelecimento-vítima.

O agir da incriminada não pode ser tido como indiferente ao Direito Penal, ao contrário, desponta lesivo, subsumindo-se não só formal, como materialmente ao tipo penal em questão.

Nesse contexto, a melhor solução é a aplicação da pena, como forma de retribuição e, principalmente, prevenção, imprimindo no espírito do infrator o senso de responsabilidade, evitando sentimentos de absoluta impunidade, que poderia incentivá-lo na reiteração criminosa.

Não se há falar, assim, em aplicação do princípio da insignificância.

Configurado o crime em tela, não há como prosperar o pleito absolutório.

PRIVILÉGIO.

Contudo, ainda que afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância, tenho como configurada, no caso concreto, a hipótese do
crime privilegiado
, figura descrita no art. 155, § 2º, do CP, aplicável à hipótese por força do disposto no art. 171, § 1º do CP, como, aliás, advertiu o ilustre Procurador de Justiça no parecer.

É que, à concessão da benesse, a lei exige apenas dois requisitos: que o agente seja primário, e o prejuízo, de pequeno valor, assim considerado aquele cujo valor não supere o do salário-mínimo da época, segundo remansosa jurisprudência.

Dito isso,
in casu
, como já referido, o acusado é primário (certidão de fl. 29), e verificado o pequeno valor do prejuízo, de R$ 155,21, inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, de R$ 880,00, estão presentes os requisitos para a concessão do privilégio legal.

A condenação, então, também vai capitulada nos lindes do art. 171, § 1º do CP.

PENA. DOSIMETRIA.

Na 1ª fase
, o sentenciante, não considerando nenhuma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a basilar no piso legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na 2ª fase, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a causa atenuante referente a confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
do CPB, porém deixou de aplica-la em virtude da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, conforme entendimento da súmula 231 do STJ.

Na última etapa
, reconhecido o privilégio, diminuo a pena em 1/3, resultando, agora, definitiva em
08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o regime aberto em obediência ao art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB; bem como a substituição da pena carcerária pelas penas restritivas de direitos, conforme o estabelecido na sentença de 1º grau.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Melquiades Barbosa dos Santos,
e
lhe dou parcial provimento
para desclassificar o crime de estelionato para estelionato privilegiado (art. 171, §1º do Código Penal), redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o regime aberto em obediência ao art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB; bem como a substituição da pena carcerária pelas penas restritivas de direitos, conforme o estabelecido na sentença de 1º grau.

É o voto.
Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora